Tribunal: TJDFT
Processo: 0711965-37.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RMC- RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ANULADA.

1. Cuida-se de recurso inominado contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por incompetência dos Juizados Especiais, dada a complexidade da causa, tendo em vista demandar perícia contábil, para aferição de eventual abusividade de cláusulas do contrato bancário estipulado entre as partes.

2. A controvérsia quanto à validade dos contratos de Cartão de Crédito Consignado e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento, com reserva de margem consignável (RMC), não requer perícia contábil, podendo ser processada e julgada no âmbito dos Juizados Especiais, a partir da análise dos encargos contratuais contratados. Aliás, o que se pretende, in casu, é a aferição de vício de consentimento para a contratação da modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), ao invés de empréstimo consignado. Desse modo, a r. sentença deve ser anulada, para que se dê prosseguimento ao processo.

3. Cumpre destacar que a hipótese não é passível de aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, “além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular” (Acórdão 1291973, 07056406120208070004, Rel. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/10/2020, dje: 22/10/2020).

4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.